Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714360-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS KARINA ALMEIDA LIMA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Karina Almeida Lima, 30 anos, portadora de câncer, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707452-61.2022.8.07.0007, que move contra o plano de saúde Saúde Sim Ltda. Alega, em síntese, que 1) "se encontra em tratamento vital em face de diagnóstico malquerido de adenocarcinoma usual bem diferenciado no reto inferior, adenoma tubular com displasia de baixo grau em 19/08/2021 com tratamento de sessões de quimioterapia”; 2) “o médico oncologista João Campos (CRM/DF 21.368) profissional responsável pelo acompanhamento (radioterapia e quimioterapia) da agravada, requestou por meio de relatório fundamentado e chancelado ‘cirurgia de ressecção tumural e devido a polipose familiar’ ”; 3) foram demonstrados os pressupostos para concessão de medida concessiva liminar em relação ao procedimento de cirurgia. Pede a reforma da decisão liminar que deferiu parcialmente os pedidos liminares, indeferindo a tutela de urgência relacionada à autorização para realização de cirurgia. Transcrevo o seu teor: “DEFIRO a gratuidade da justiça à requerente, bem como a tramitação prioritária. ANOTE-SE. Na forma do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito é evidente. Consoante reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabe às operadoras de planos de saúde restringirem tratamentos e meios materiais, tão somente enfermidades a serem contempladas em seus contratos. No caso sob análise, a requerente pede mera autorização de consulta médica com proctologista para que dê encaminhamento ao seu tratamento, já que foi diagnosticada com câncer. A requerida, todavia, não responde ao pedido, como, aliás, tem agido constantemente em relação à autora, já que se trata, pelo menos, do terceiro processo que a demandante ajuíza visando a resguardar sua pretensão de tutela da saúde. Ressalto que foi acostado à inicial relatório médico indicando a necessidade de consulta com um proctologista, visando a se obter plano de tratamento, possivelmente cirúrgico, após a autora se submeter a sessões de radioterapia. Não há, portanto, ao menos até o momento, recomendação de cirurgia, razão pela qual não é possível acolher o pedido nesta parte. A urgência está mais do que clara e prescinde de digressões. Trata-se de requerente jovem, acometida de doença grave que demanda imediata intervenção médica para que convalesça. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida que autorize e custeie a consulta da requerente com médico proctologista de sua rede credenciada ou, caso não haja, que reembolse os custos da consulta na rede particular, no prazo de 24 horas, sob pena de arresto dos valores necessários para custeio pela requerente. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão.” Analisando os autos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que não está devidamente demonstrada a urgência inadiável da medida, que não possa aguardar o expediente forense, conforme art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR no 498/2022, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” No caso, apesar de o relatório médico de fato indicar a necessidade cirúrgica (ID. 123054941), não há informação de que o procedimento deveria ocorrer de forma imediata, constando informação de “proposta de tratamento: QT de indução com FOLFOX seguida de QT e RT de longa duração seguida de cirurgia”. Ademais, vê-se que o referido relatório médico é datado de 22 de março de 2022, o que reforça a conclusão de que a análise da liminar pode aguardar o retorno regular do expediente forense. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à Relatora Natural do feito, Desembargadora Maria Ivatônia. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista